Tribunal: TJMT
Processo: 0004556-37.2017.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Vistos etc.
Diante dos fatos novos narrados na petição e documentos de ids. 107110964/107110969, RETIRO o feito de pauta para oportunizar o contraditório.
Assim, intime-se o apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO para manifestação no prazo de 10 dias.
Após, dê-se vista à Douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpridas as determinações supra, voltem os autos conclusos.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado